Tribunal: TJDFT
Processo: 0742870-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742870-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: RAFAEL LUSTOSA BARBOSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA LUSTOSA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42325145) interposto por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A contra a decisão proferida pelo MM Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por R.L.B.D.S., representado por sua genitora, em desfavor da agravante, determinou a ré a continuidade ao custeio integral do tratamento do autor, com os profissionais indicados em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Eis o teor do decisório combatido (ID 42325150): Recebo o aditamento. Defiro o benefício da justiça gratuita para a parte autora. Anote-se. Tece arrazoado jurídico no sentido de que possui convênio com a Requerida e que está sendo obstado de atendimento especializado sem que seja diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0). Alega que para o fechamento do diagnóstico do TEA (Transtorno do Espectro Autista), se faz necessário pelo menos três meses de avaliação com equipe multidisciplinar. Levando em consideração que o Requerente iniciou sua avaliação em Agosto/Setembro, essa devolutiva já estava com data marcada para o mês de Dezembro. Pontua que a interrupção das terapias pode ocasionar danos para o Requerente, o tratamento se torna em alguns pontos irreversíveis devido ao “time” que as atividades são aplicadas, e, para uma criança pequena, cada dia sem o tratamento representa um passo a menos na cristalização no quadro de transtorno do neurodesenvolvimento e um afastamento na possibilidade de comunicação com o semelhante. Assevera que o Requerente está tendo sua investigação quanto ao TEA interrompida e isso lhe ocasionará graves consequências, uma vez que mesmo que recomesse o processo de criação de vínculo com as terapeutas em outra credenciada pela Requerida, vai esbarrar na mesma negativa de continuidade da investigação. Destarte, entre outros pedidos, requer em caráter liminar que a Requerida seja compelida a dar continuidade do custeio integral do tratamento do Requerente com os profissionais: Clínica Única Kids (Única Assistência Domiciliar em Saúde Mental) – Ana Júlia Brito de Oliveira (Psicopedagoga – CFEP 22003398) 02 (duas) sessões semanais; Andresa Pereira Silva (Terapeuta Ocupacional – CREFITO 11/23472) 02 (duas) sessões semanais; Dannyela Vitória Cardoso (Fonoaudióloga – CRFa 5/13086); 02 (duas) sessões semanais; Hemylly Ludymyla de Souza Silva (Psicóloga especialista em ABA) 02 (duas) sessões semanais. E o breve relatório. Decido. Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência e cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Na espécie, ante uma análise dos documentos juntados, infere-se, neste juízo sumário de cognição, que se fazem presente os requisitos imprescindíveis para a tutela de urgência pleiteada. Com efeito, os documentos juntados aos autos evidenciam, de forma segura, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito e o perigo da demora alegados, pois a requerida está interrompendo a cobertura antes de que reste claro o diagnóstico da criança, sendo certo que a interrupção do diagnóstico TEA pode ocasionar problemas irreversíveis ao menor, necessitando do seu fechamento. Por sua vez, se mostra necessário, antes as pecualiaridades da situação, que o requerente seja atendido por quem já acompanha e que construiu um tratamento direcionado. Assim, neste juízo sumário de cognição, verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a prudência de acolher a tutela de urgência. Da mesma forma, a medida se mostra reversível, visto que se for indeferida a pretensão do autor, a parte requerida poderá se socorrer em eventuais perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida para determinar que a requerida, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada à R$ 50.000,00, dê continuidade ao custeio integral do tratamento do Requerente com os profissionais: Clínica Única Kids (Única Assistência Domiciliar em Saúde Mental) – Ana Júlia Brito de Oliveira (Psicopedagoga – CFEP 22003398) 02 (duas) sessões semanais; Andresa Pereira Silva (Terapeuta Ocupacional – CREFITO 11/23472) 02 (duas) sessões semanais; Dannyela Vitória Cardoso (Fonoaudióloga – CRFa 5/13086); 02 (duas) sessões semanais; Hemylly Ludymyla de Souza Silva (Psicóloga especialista em ABA) 02 (duas) sessões semanais. Dito isso, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se as rés por carta com AR do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Pretende a agravante a reforma do decisório para afastar a aplicação da multa, por entender elevada, alegando ser o caso de suspensão das astreintes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. De plano, verifica-se que a relação jurídica em análise se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante redação da Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A multa cominada, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). De fato, as astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Não se constata, pelo menos nessa fase inicial, sem cognição exauriente, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação na modulação do valor, bastando o cumprimento da obrigação para que seja afastada a pena fixada. Além disso, a limitação do valor das astreintes pode ser efetuada em momento posterior, nos precisos termos do art. 537, § 1o, do CPC, que assim estabelece: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I- se tornou insuficiente ou excessiva; II- o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador